Tribunal: TJES
Processo: 5001070-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adriano de Souza Costa contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação reivindicatória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Sustenta o agravante nulidades na formação do título executivo judicial, especialmente: (i) citação inexistente ou nula; (ii) cerceamento de defesa pela prolação de sentença antes do prazo para contestação; e (iii) ausência de litisconsórcio passivo necessário com sua companheira e filhas, também ocupantes do imóvel. Postula o reconhecimento da nulidade do processo originário e o impedimento da imissão de posse do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, por meio de exceção de pré-executividade, desconstituir título executivo judicial fundado em sentença transitada em julgado; (ii) apurar a existência de nulidade na citação ou cerceamento de defesa no processo de conhecimento; e (iii) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros supostamente ocupantes do imóvel objeto da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente admite discussão de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, desde que independentes de dilação probatória e não acobertadas pela coisa julgada.

4. A validade da citação do executado foi expressamente analisada e ratificada em sede de apelação na fase de conhecimento, com o trânsito em julgado da decisão, o que atrai a preclusão consumativa e impede nova análise da matéria.

5. A alegação de cerceamento de defesa igualmente encontra-se superada pelo trânsito em julgado da sentença e deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno.

6. A ausência de litisconsórcio passivo necessário com companheira e filhas do executado não configura nulidade, pois, em ação reivindicatória, a legitimidade passiva recai sobre quem detém a posse injusta do bem, sendo desnecessária a inclusão de outros ocupantes não identificados como coproprietários ou composseiros.

7. A certidão do Oficial de Justiça atestando que o imóvel estava desabitado afasta qualquer alegação de prejuízo ou necessidade de inclusão de terceiros, evidenciando o caráter protelatório da insurgência.

8. A pretensão de rediscutir matérias já definitivamente julgadas mostra-se incompatível com os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser preservada a autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não é meio hábil para desconstituir título executivo judicial fundado em sentença transitada em julgado.

2. Matérias decididas na fase de conhecimento, como nulidade de citação e cerceamento de defesa, não podem ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença.

3. Em ação reivindicatória, a ausência de litisconsórcio passivo com ocupantes eventuais do imóvel não acarreta nulidade do processo, desde que o possuidor injusto esteja devidamente incluído na lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507, 508.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DE SOUZA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adriano de Souza Costa contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação reivindicatória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Sustenta o agravante nulidades na formação do título executivo judicial, especialmente: (i) citação inexistente ou nula; (ii) cerceamento de defesa pela prolação de sentença antes do prazo para contestação; e (iii) ausência de litisconsórcio passivo necessário com sua companheira e filhas, também ocupantes do imóvel. Postula o reconhecimento da nulidade do processo originário e o impedimento da imissão de posse do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, por meio de exceção de pré-executividade, desconstituir título executivo judicial fundado em sentença transitada em julgado; (ii) apurar a existência de nulidade na citação ou cerceamento de defesa no processo de conhecimento; e (iii) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros supostamente ocupantes do imóvel objeto da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente admite discussão de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, desde que independentes de dilação probatória e não acobertadas pela coisa julgada.

4. A validade da citação do executado foi expressamente analisada e ratificada em sede de apelação na fase de conhecimento, com o trânsito em julgado da decisão, o que atrai a preclusão consumativa e impede nova análise da matéria.

5. A alegação de cerceamento de defesa igualmente encontra-se superada pelo trânsito em julgado da sentença e deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno.

6. A ausência de litisconsórcio passivo necessário com companheira e filhas do executado não configura nulidade, pois, em ação reivindicatória, a legitimidade passiva recai sobre quem detém a posse injusta do bem, sendo desnecessária a inclusão de outros ocupantes não identificados como coproprietários ou composseiros.

7. A certidão do Oficial de Justiça atestando que o imóvel estava desabitado afasta qualquer alegação de prejuízo ou necessidade de inclusão de terceiros, evidenciando o caráter protelatório da insurgência.

8. A pretensão de rediscutir matérias já definitivamente julgadas mostra-se incompatível com os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser preservada a autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não é meio hábil para desconstituir título executivo judicial fundado em sentença transitada em julgado.

2. Matérias decididas na fase de conhecimento, como nulidade de citação e cerceamento de defesa, não podem ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença.

3. Em ação reivindicatória, a ausência de litisconsórcio passivo com ocupantes eventuais do imóvel não acarreta nulidade do processo, desde que o possuidor injusto esteja devidamente incluído na lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507, 508.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001070-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DE SOUZA COSTA

AGRAVAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adriano de Souza Costa contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5011800-45.2023.8.08.0030, oriundo de ação reivindicatória nº 0007762-17.2019.8.08.0030, que rejeitou exceção de pré-executividade na qual o executado sustentou, em síntese, a nulidade absoluta do processo de conhecimento por (i) inexistência de citação válida, ao argumento de que o mandado teria sido recebido por sua genitora, circunstância que pretenderia demonstrar por declaração particular e por “certidão de reconsideração” do Oficial de Justiça; (ii) cerceamento de defesa, porque, embora tenha comparecido espontaneamente aos autos, a sentença teria sido proferida antes do término do prazo para contestar; e (iii) ausência de litisconsórcio passivo necessário com sua companheira e filhas, que também seriam possuidoras do imóvel. Pretende, assim, a reforma da decisão para acolher a objeção, declarando-se a nulidade do feito originário e, por consequência, obstando-se a efetivação do mandado de imissão de posse.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação reivindicatória movida pelo Estado do Espírito Santo, no bojo do qual o ora agravante opôs exceção de pré-executividade visando à nulidade do feito por suposto vício de citação e ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ab initio, impende destacar que a exceção de pré-executividade é via estreita, admitida pela doutrina e jurisprudência apenas para a análise de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória. Contudo, tal incidente não se presta a rediscutir questões já acobertadas pelo manto da coisa julgada material.

No caso vertente, a alegação de nulidade da citação, sob o fundamento de ter sido recebida por genitora do executado, não sobrevive a uma análise perfunctória dos autos principais. Depreende-se do caderno processual que a validade do ato citatório já foi objeto de expresso enfrentamento por esta Egrégia Câmara quando do julgamento da apelação cível na fase de conhecimento, oportunidade na qual reconheceu-se a regularidade da citação, operando-se, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Nessa toada, afasta-se também a alegação de perigo de dano reverso suscitada pelo recorrente. Embora se trate de medida de desocupação forçada de imóvel utilizado como residência familiar desde 1994 (conforme alegado pelo agravante), o cumprimento da sentença ocorre após regular trânsito em julgado de decisão judicial proferida em ação reivindicatória que reconheceu a posse injusta do executado sobre imóvel público, de propriedade do Estado do Espírito Santo. A efetivação de sentença transitada em julgado não configura, por si só, risco de dano irreparável, notadamente quando a pretensão executiva se refere à proteção de patrimônio público e já se arrasta por longo tempo.

Nesse contexto, revela-se descabida a tentativa do agravante de reavivar, em sede de cumprimento de sentença, controvérsia já definitivamente dirimida pelo Poder Judiciário. A pretensão de desconstituir o título executivo judicial sob tal argumento esbarra na imutabilidade da decisão transitada em julgado, o que torna a via da exceção de pré-executividade manifestamente inadequada para o fim colimado.

Outrossim, no que tange à alegada nulidade por ausência de citação da companheira e filhas do executado, a tese defensiva igualmente não prospera. Tratando-se de ação de natureza petitória (reivindicatória), fundada no direito de propriedade do ente estatal, e não meramente possessória, a legitimidade passiva recai sobre aquele que injustamente detém o imóvel.

Ademais, a realidade fática certificada nos autos esvazia o argumento de prejuízo à entidade familiar ou de composse. Conforme se extrai da certidão exarada pelo Oficial de Justiça em 05/11/2025 nos autos de origem, o imóvel encontrava-se "vazio e desabitado" no momento da diligência, circunstância que corrobora a inexistência de ocupação qualificada por terceiros que justificasse a anulação do feito por falta de litisconsórcio, evidenciando o caráter meramente protelatório da insurgência.

Por fim, quanto ao suposto cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado na origem, aplica-se o mesmo raciocínio da preclusão consumativa, eis que eventuais
errores in procedendo
da fase cognitiva deveriam ter sido arguidos no momento oportuno, não sendo lícito à parte suscitar nulidades pretéritas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.